Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800364-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO DA ROCHA BRANDÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. PRESO DEFINITIVO. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Encontra-se evidenciado o const
rangimento ilegal ao paciente, ante a demora injustificada por parte do Juízo
a quo
para examinar os pedidos defensivos de progressão de regime e saída temporária.

2.

Ordem conhecida e concedida, a fim de
determinar que o Juízo de Direito da
2ª Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA analise, com toda urgência que o caso requer, os pleitos defensivos apresentados, definindo a situação jurídica do paciente quanto ao regime de cumprimento de pena e possíveis saídas temporárias.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo defensor público Gabriel Montenegro Duarte Pereira
, em benefício de
Claudio da Rocha Brandão
, encontrando-se, nos autos do processo de execução nº 0000559-76.2018.8.14.0028, cumprindo pena definitiva de 14 anos e 06 meses de reclusão,

a
pontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
2ª Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA.

Sustenta o impetrante, em resumo, que:

“
O paciente encontra-se cumprindo pena de
14 anos e 06 meses de reclusão.
Atualmente está custodiado no de prisão na cadeia pública de Parauapebas, no bojo da execução penal em epígrafe, cujo processo segue integralmente anexo.

Às fls. 197/198, em 10 de novembro de 2020, a Defensoria Pública, velando pela regularidade da execução da pena, requereu a progressão de regime ao meio aberto, cujo lapso temporal foi alcançado em 13.11.20, conforme atestado de pena atualizado anexo.

Ocorre, excelência, que o pedido ainda não foi analisado.

Às fls. 200, em 14 de janeiro de 2021, o pedido foi reiterado, assim como, no dia seguinte, foi anexada a certidão carcerária atestando o requisito subjetivo (fls. 202/206).

Verifica-se, portanto, que o pleito está há 70 dias aguardando análise do benefício, o que configura constrangimento ilegal, fazendo com que o reeducando permaneça em meio mais gravoso, quando documentalmente já se comprova o preenchimento dos requisitos.

Por restar indiscutível a total abusividade

na
inércia do juízo na análise do pedido de progressão
a intervenção desse juízo de 2ª grau é medida que se impõe.”. (Grifos nos originais).

Ao final, postula:

“a) que seja concedida
medida liminar
no sentido de determinar a
imediata análise do pedido de progressão de regime, bem como das saídas temporárias;

b) que seja intimada a autoridade coatora para que esta preste as informações que reputarem necessárias;

c) o regular processamento do presente writ, confirmando ao final a liminar pleiteada,
concedendo em definitivo a ordem de habeas corpus
.”.
(Destaques nos originais).

Juntou documentação.

Distribuído o feito à minha relatoria, reservei-me para
apreciar a medida liminar após os esclarecimentos do Juízo inquinado coator.

Na data de 26/01/2021, retornaram os autos com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.395.761), oportunidade em que indeferi a medida liminar e determinei o envio dos autos ao
custos legis,
que, em parecer de lavra do

Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Por último, em 05/02/2021, o impetrante acostou nova petição (PJe ID nº 4.467.919), em que afirma:
“[a]
fim de subsidiar o julgamento do feito, requer-se a juntada do despacho da autoridade coatora datado de 25 de janeiro de 2021, quando, após recebimento do pedido de informações, abriu vista do autos ao MP. Ocorre que, ultrapassado o prazo de 05 dias fixado, ainda não houve parecer, bem como decisão acerca do benefício. Desta feita, a defesa junta aos autos pedido de reiteração protocolado na data de ontem. Em síntese, o benefício, vencido desde novembro de 2019, ainda não foi analisado, pelo o que se reitera os pedidos do habeas corpus”.

É o relatório

VOTO

O exame dos autos revela
, sem a necessidade de maiores digressões, o
constrangimento ilegal que o paciente se encontra sofrendo, ante a demora injustificada para análise do seu pedido de progressão de regime, bem como de saídas temporárias.

De acordo com o apurado nos autos, a defesa técnica ingressou, na data de 10/11/2020, em sede de 1º grau, com petição pleiteando a progressão de regime e a concessão de saídas temporárias ao paciente, tendo reiterado seus pedidos nos dias 14/01/2021 e 03/02/2021, salientando, inclusive, que o coacto preencheu os requisitos para progredir de regime desde a data de 13/11/2020.

O magistrado de 1º grau, por sua vez, conforme se constata em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU),
manteve-se inerte durante todo esse lapso temporal, encontrando-se o pedido defensivo há quase 03 meses sem qualquer apreciação.

Por sinal, como bem ressaltado pelo Defensor Público

Gabriel Montenegro Duarte Pereira
[1]
,
embora o juiz tenha informado que
“a defensoria pública juntou petição requerendo Progressão de Regime e concessão de Saídas temporárias. Os autos foram encaminhados ao Ministério Púbico para manifestação sobre o pedido”,

não

esclareceu que o pleito defensivo havia sido feito no dia 10/11/2020 e os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação apenas na data de 25/01/2021,
ou seja,
somente após ter me reservado para apreciar a medida liminar (21/01/2021).

Adiciona-se, inclusive, evidenciando ainda mais a serôdia injustificada por parte do Juízo tido coator, que, até a presente data (08/02/2021), ainda não há decisão nos autos tratando do tema.

Como se nota, insisto, o magistrado responsável pela 2ª Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA, ao receber os pedidos defensivos, não adotou, em tempo hábil, providência
à verificação do direito do apenado, isto é, quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos referidos benefícios.

Destarte, no caso, o juiz, em descompasso com a jurisprudência dos tribunais pátrios, manteve-se em inaceitável estágio letárgico – como água de lagoa, no dito popular -, não tendo tratado o caso do coacto como deveria. Ao revés, não demonstrou atenção às demandas de sua competência, apenas determinando o início dos trâmites necessários para aferir, com absoluto grau de certeza, a possibilidade de o paciente ter os seus benefícios concedidos, após a requisição de informações.

Pela fundamentação supra, com as vênias de estilo ao
custos legis,

concedo a ordem
,
a fim de determinar que o Juízo de Direito da
2ª Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA analise, com toda urgência que o caso requer, vale dizer, imediatamente, os pleitos defensivos apresentados, definindo a situação jurídica do paciente quanto ao regime de cumprimento de pena e possíveis saídas temporárias.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

R
egistra-se, apenas de passagem, a atuação zelosa e diligente do impetrante, que, de forma técnica e clara, evitando possível caracterização da supressão de instância, impetrou
writ
, objetivando a concessão da ordem tão somente para determinar que o Juízo
a quo
examine os pleitos defensivos anteriormente apresentados.

Belém, 09/02/2021